Tribunal: STF
Processo: HC 237363
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Leandro Dias em favor de Matheus Vasconcelos Andrade Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 838.086/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 8.10.2021, foi denunciado pela prática do crime do art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I e no art. 158, § 1º e § 3º, ambos do Código Penal.



    Declara que o paciente é trabalhador, bem relacionado, tendo residência fixa e trabalho lícito. (p. 2)



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 4-5)



    A defesa entende que a medida restritiva da liberdade a ser aplicada, de forma subsidiária, no presente caso, é a prevista no art. 319, I, CPP, qual seja, o comparecimento periódico em Juízo, pois, dessa forma, se asseguraria, de forma efetiva, a instrução criminal, tendo em vista que o indiciado poderia ser citado e cientificado dos atos processuais em Cartório. (p. 15)



    Alega excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende desde o dia 8 de outubro de 2021, sem que tenha previsão para o julgamento. (p. 19)



    Requer a superação da Súmula 691 do STF. (p. 20)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo. (p. 33)



    O ato coator foi publicado em 17.7.2023.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Transcrevo a fundamentação contida no acórdão que indeferiu a liminar no primeiro habeas corpus: (eDOC 2, p. 69-75)



    “Devidamente processado o presente writ, a ordem deve ser denegada, confirmando-se a liminar. 



    Exsurge dos autos de origem (fls. 245/252) que o paciente foi preso preventivamente, vindo a ser denunciado como incurso no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I e no art. 158, § 1º e § 3º, ambos do Código Penal, pois, no dia 23 de junho de 2021, na Rua Ituverava, n°. 14, cidade de Cotia, juntamente com outros quatro corréus e um indivíduo de identidade ignorada, durante estado de calamidade pública, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e emprego de arma de fogo, teria subtraído um veículo marca/modelo Honda Civic EXL CVT, placas RAI-2100; uma pasta contendo documentos pessoais; dois óculos de grau; um canivete, marca Vitorinox; um telefone celular, marca/modelo Apple iPhone 6S; dois relógios de pulso, marcas Hugo Boss e Nautica; dois óculos de sol, marcas Polaroide e Hugo Boss e a quantia de R$ 110,00 em espécie, todos pertencentes à vítima idosa Osvaldo Vieira Leão, com 69 anos de idade à época dos fatos.



    Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o paciente, juntamente com os corréus e outro indivíduo de identidade ignorada, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, constrangeram a vítima Osvaldo Vieira Leão, mediante grave ameaça perpetrada pelo emprego de arma de fogo, a entregarlhes seus cartões bancários e senhas, por meio dos quais os denunciados realizaram transações via PIX, da conta bancária do Bradesco, no valor total de R$ 7.650,00; da conta do Banco Itaú, no valor total de R$ 12.480,00; da conta do Banco do Brasil, no valor total de R$ 6.700,00; realizaram compras que totalizaramR$ 18.050,00; bem como tentaram realizar empréstimo no valor de R$ 36.094,00 junto ao Banco do Brasil, sendo certo que o crime foi perpetrado mediante a restrição de liberdade da vítima, eis que tal condição mostrava-se necessária à obtenção da vantagem econômica.



    Apurou-se que a corré Daiane, embora fosse namorada do paciente, mantinha relacionamento amoroso esporádico com a vítima Osvaldo, forma pela qual os denunciados tomaram ciência das condições financeiras do ofendido e decidiram roubá-lo.



    Para tanto, o paciente e os corréus agiram mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, já que Osvaldo foi atraído para o local do crime acreditando que almoçaria com a corré Daiane, a qual se manteve na condição de vítima durante toda a empreitada criminosa, para que Osvaldo não desconfiasse de sua participação.



    No dia dos fatos, o ofendido dirigiu-se ao local indicado pela corré Daiane, conduzindo o seu veículo Honda Civic. Logo após entrar no veículo da vítima, ambos foram abordados pelo corréu Pedro, que empunhava uma arma de fogo e por outro indivíduo não identificado. Na sequência, a vítima e a corré Daiane foram colocadas no banco detrás do veículo e permaneceram sob a mira da arma de fogo empunhada por Pedro, enquanto o comparsa assumiu a direção do veículo e rumaram para local desconhecido. A vítima e Daiane foram levadas a uma construção inacabada. Neste local, o ofendido foi mantido em cárcere, com a liberdade restrita, juntamente com a corré Daiane, para que ele não desconfiasse de sua participação. Um terceiro indivíduo se uniu ao corréu e ambos exigiram que a vítima fornecesse seus cartões bancários e senhas, sendo atendidos. Na sequência, os investigados realizaram diversas transferências bancárias para os corréus Thiago e Marcos, bem como para Lenira Maria da Silva Barreto, efetuando diversas compras com os cartões bancários da vítima Osvaldo, totalizando um prejuízo de R$ 44.880,00. Além disso, os investigados celebraram um contrato de mútuo, mas o valor não foi transferido pelo banco.



    Após manterem a vítima com a liberdade restrita por, aproximadamente, 4 horas, colocaram a vítima emum veículo, com a cabeça coberta, e a abandonaram sozinha emlocal ermo, prosseguindo com a corré Daiane.



    [...]



    De início, frisa-se a complexidade dos fatos imputados na presente persecução penal, o que justifica o decurso de lapso temporal no processo de origem, inexistindo qualquer excesso de prazo imputável ao órgão judicante, o qual se escorou, a todo momento, nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ter realizado, de ofício, a revisão das prisões cautelares decretadas, nos termos da Lei n°. 13.964/2019.



    Diante do panorama evidenciado nos autos, embora primário, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, pois deve ser sopesado a gravidade concreta dos delitos a ele imputados, consistente em roubo majorado e extorsão, com concurso de agentes, emprego de grave ameaça exercido com o uso de arma de fogo, além da restrição da liberdade da vítima, culminando na subtração de itens de elevado valor, inclusive movimentações bancárias que, somadas, atingem o patamar de R$ 44.880,00, elementos sinalizadores de sua periculosidade, denotando-se a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Por derradeiro, ressalta-se a inexistência de afronta ao princípio da igualdade, uma vez que a análise acerca da prisão cautelar ocorre de maneira individualizada, levando-se em conta, além dos antecedentes criminais, a participação de cada indivíduo na empreitada criminosa, razão pela qual não deverá haver, necessariamente, uniformidade em relação à decisão sobre a segregação preventiva de réus que compõem o polo passivo de uma mesma ação penal. 



    Pelo explanado, verifica-se a ausência de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este denegado, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente remédio constitucional.” 



    Como se vê, ao contrário do que advoga o impetrante, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e não há qualquer vício sanável nesta Corte.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Por oportuno, destaco, ainda, precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Ademais, destaco que apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante. Não é o caso dos autos.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente